Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUEIS. ART. 67 DA LEI 8.245/1991. AUSÊNCIA DE PARCELA VENCIDA. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO.
1. As questões que extrapolam o limite da lide, ainda que utilizadas para contextualizar os fatos, não podem ser conhecidas.
2. Não evidenciada relação jurídica entre o representante da mandatária e a locatária, este não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. A consignação em pagamento está prevista. no art. 335 do Código Civil e objetiva transpor obstáculos ao pagamento da obrigação. O art. 67 da Lei n. 8.245/1991disciplina o instituto com o objetivo de promover a extinção das obrigações contratuais do locatário.
4. É necessária a comprovação da recusa ao recebimento da obrigação para motivar a procedência da ação em consignação. Não demonstrado pelo devedor a recusa ao recebimento, a ação em consignação deve ser julgada improcedente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.